Tribunal: TJDFT
Processo: 0005970-92.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005970-92.2017.8.07.0008 RECORRENTE: ALBERTO CARDOSO VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há de se falar em inexigibilidade de conduta diversa, quando o acusado poderia se valer de outras opções de conduta, admitidas pelo direito. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pugnando pelo reconhecimento da excludente de culpabilidade. Afirma, para tanto, que não foram consideradas as circunstâncias que o levaram a portar arma de fogo, quais sejam, a omissão do Estado em garantir segurança aos cidadãos, principalmente àqueles residentes em áreas com alta criminalidade; e o fato de já ter sofrido roubos pretéritos, temendo pela sua segurança e a de sua família. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “ainda que fosse efetivamente demonstrada a situação invocada pelo réu para justificar o fato de andar armado, não se pode afirmar que ele não poderia adotar comportamento diverso diante da situação, requisito necessário para o reconhecimento da excludente” (id. 16996438 - Pág. 1), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016